Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA AO RESPECTIVO TITULAR ACERCA DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE E DE BLOQUEIO DE SENHA, E DA NECESSIDADE DE ACESSO A TERMINAL BANCÁRIO PARA CONCLUSÃO DA SUPOSTA TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR, CUJO VALOR NÃO FOI RESTITUÍDO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. O requerente (idoso) narra que: (i) em 04.11.2021, teria recebido ligação telefônica do “setor de segurança” da instituição financeira, na qual teria sido informado da “transação de transferência de pontos da Livelo” e do bloqueio de sua senha; (ii) na ocasião, lhe informaram que seu gerente iria entrar em contato; (iii) logo após, teria recebido ligação telefônica de pessoa de nome “Rogério”, do “setor de finanças”, o qual disse que teria recebido e-mail da “central” acerca do resgate de pontos do programa de fidelidade e do suposto bloqueio de acesso ao aplicativo; (iv) nessa ligação, o interlocutor da parte autora solicitou que o requerente adicionasse aos seus contatos o número telefônico dele; (v) o suposto preposto da requerida teria se apresentado como “Célio Rogério Duarte da Silva, gerente da agência 1273-4 Estivo INV. Brasília” e recomendado ao consumidor que não acessasse o aplicativo do banco, porquanto estaria bloqueado; (vi) encerrada a ligação, a parte autora não logrou acesso ao aplicativo da requerida e não obteve resposta ao contatar o número telefônico anteriormente fornecido; (vii) no dia seguinte, ao entrar em contato, de fato, com seu gerente, que possui o mesmo “nome” do fraudador (“Célio Rogério”), constatou a realização de transferência bancária não autorizada no valor de R$ 15.580,00; (viii) aduz o requerente que seu interlocutor teria solicitado tão somente que acessasse o “terminal bancário” e concluísse a operação pendente perante a Livelo; (ix) não logrou a resolução extrajudicial da questão (contestação da transferência e ocorrência policial).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de forma que os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (art. 14, “caput” e § 3o, I e II).
C. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação ressarcitória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações financeiras com uso de cartão e aplicativos (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos principais dados bancários cadastrais dos clientes (usualmente idosos ou hipossuficientes) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, a instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos; A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido ao consumidor (hipossuficiente) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, inciso III).
D. Por conseguinte, deve a instituição financeira ressarcir os prejuízos experimentados pela parte consumidora, em razão do desfalque em sua conta corrente (CDC, artigo 14, “caput”).
E. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.580,00 à parte consumidora).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).